Tribunal: STF
Processo: Rcl 40656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por ECM Projetos Industriais Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo n° TST-Ag-ED-ED-RR-1386-56.2014.5.03.0005.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto aos precedentes AI 791.292 QO-RG (Tema 339) e ARE 748.371 (Tema 660).
    3. Relata interposto recurso extraordinário perante o Juízo reclamado à alegação de (i) negativa de prestação jurisdicional, (ii) cerceamento de defesa e (iii) restrição à liberdade de contratar. Quanto as duas primeiras arguições, afirma, foram aplicados os Temas de Repercussão Geral n. 339 e 660 do STF. Já a tese de restrição à liberdade de contratar foi barrada mediante aplicação da Súmula 636 do STF.
    Narra interposto o agravo interno contra a aplicação da repercussão geral, bem com veiculado agravo em recurso extraordinário para questionar a aplicação da Súmula 636/STF. 
    Anota que o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo interno, confirmou a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário.
    Argumenta que os precedentes não se aplicam à hipótese dos autos, pois apenas uma das teses do agravo de instrumento em recurso de revista teria sido enfrentada, “tendo todas as demais sido deliberadamente ignoradas pela 6ª Turma e pelo Órgão Especial do TST”, o que justificaria a alegação de negativa de prestação jurisdicional e a não aplicação ao caso do Tema 339 do STF.
    Sustenta, ainda, que a verificação da alegação de cerceamento de defesa não depende de investigação da legislação infraconstitucional, como defendido no despacho de admissibilidade e no acórdão reclamado, motivo pelo qual também não se poderia aplicar o Tema de Repercussão Geral nº 660 do STF. 
    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a remessa do agravo em recurso extraordinário esta Suprema Corte até decisão de mérito na presente reclamação. Ao fim, postula a procedência da reclamação, a fim de que o Juízo reclamado realize “novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário no que tange às teses de violação ao art. 5º, XXXV, LIV E LV e art. 93, IX, da CF/88 (negativa de prestação jurisdicional) e ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88 (cerceamento de defesa)”.
    6. Deixo de determinar tanto o pedido de informações à autoridade reclamada quanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta usurpação de competência desta Suprema Corte em razão da má aplicação da sistemática da repercussão geral.
    4. Ao exame dos autos, verifico que o TST negou provimento a agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, verbis: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. A Suprema Corte, ao decidir Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, em relação à negativa de prestação jurisdicional, firmou o entendimento de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema 339). Na hipótese, considerando a adequada fundamentação do acórdão recorrido, afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748371/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe-148 divulgado 31-07-2013, publicado 01-08-2013) (Tema 660). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.”
    5. Não diviso a existência de equívoco na aplicação dos precedentes invocados pela Corte de origem, tendo em vista a adequada fundamentação do acórdão recorrido, bem como a necessidade de exame da legislação infraconstitucional para o exame do alegado cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunha. Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292 (TEMA 339). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(Rcl 39155 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.04.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 181 e 660, firmados sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31171 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, DJe 06.11.2019).
    6. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Brasília, 08 de junho de 2020.
    Publique-se.
Ministra Rosa Weber
Relatora